Tribunal: CARF
Processo: 10882.903690/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903690/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.386 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903690/2013-59
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903690/2013-59

Relatório
Discute-se nos presentes autos um Pedido de Restituição (“PER”) no 04680-
26283.080808.1.2.03-7925, cumulado com uma Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
21977.22875.151210.1.3.03-6022, a partir dos quais o contribuinte pretende a utilização de um
suposto crédito tributário, referente ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005, no
valor de R$ 6.770.683,65.
Do montante total pleiteado, a Delegacia da Receita Federal em Osasco acabou
confirmando a disponibilidade de apenas R$ 5.259.769,98, conforme se verifica pelo despacho
decisório eletrônico no de rastreamento 065801782 (fls. 158 do e-processo)

O demonstrativo de análise do crédito constante do mesmo despacho revela que o
montante não teria sido integralmente confirmando em razão da não confirmação de valores
objeto de outras duas compensações, mais especificamente as PER/DCOMP’s no
32099.73584.281105.1.3.02-0160 e 35634.38908.290705.1.3.02-0630, como se observa abaixo
(fls. 160 do e-processo):

Fl. 2561
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903690/2013-59

Não concordando com o total reconhecido via despacho, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, cujo os argumentos foram muito bem sintetizados
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJ1”) no
relatório do acórdão recorrido, veja-se (fls. 2504 do e-processo):
• “a compensação da estimativa de CSLL referente a outubro de 2005 já foi considerada
homologada por decisão proferida por esta d. Delegacia da Receita Federal nos autos do
Processo Administrativo no 10882-003812/2002-52, conforme comprova o Parecer
SEORT/DRF/OSA no 672/2010 anexo (doc. 03), sendo que o processo em tela já se
encontra inclusive arquivado (doc. 04)”;
• “o valor daquela estimativa de CSLL referente ao mês de junho de 2005 já é objeto de
cobrança nos autos deste mesmo Processo Administrativo no 10882.003744/2002-21
(doc. 05), sendo que nos autos daquele processo ainda encontra-se pendente de
julgamento recurso voluntário apresentado pela Impugnante, de modo que com a
homologação daquela compensação ou o seu pagamento restará convalidado
integralmente o saldo negativo questionado nos presentes autos, de forma que a sua
desconsideração, em qualquer hipótese, implica cobrança em duplicidade”;
• “ainda que assim não se entenda, porém, quando menos, dever-se-ia aguardar o
julgamento daquele processo prejudicial para então avaliar os reflexos no presente
processo da decisão lá proferida”.
Foi ainda anexado aos autos a cópia do processo administrativo no
10882.003744/2002-21 (fls. 164/2490 do e-processo), responsável pela análise da PER/DCOMP
no 35634.38908.290705.1.3.02-0630 utilizada para compensação da estimativa de CSLL de
junho de 2005.
Em sessão de 08/10/2014, a DRJ/RJ1 acabou julgando a manifestação de
inconformidade do contribuinte procedente em parte, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls.
2502 do e-processo):
SALDO NEGATIVO DE CSLL. GLOSA DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
COMPENSAÇÕES PARCIALMENTE HOMOLOGADAS. Restando comprovado que
uma parte das estimativas glosadas foi regularmente quitada por compensação, cumpre
reconhecer a parcela correspondente do crédito na apuração do saldo negativo de CSLL.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 2504/2505 do e-processo):
Insurge-se a Impugnante contra o despacho decisório proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Osasco – SP, que deixou de reconhecer parte do direito
creditório pleiteado através do PER no 04680.26283.080808.1.2.03-7925.
Conforme já relatado, a Interessada pretendia aproveitar um crédito no valor de R$
6.770.683,65, referente ao Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, mas só
teve reconhecido, em seu favor, o montante de R$ 5.259.769,98. O indeferimento
parcial do pleito deveu-se à glosa das estimativas mensais de junho e outubro de 2005,
cujas compensações não foram confirmadas pela unidade de origem.
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903690/2013-59

A impugnante contesta a glosa, alegando que: — (i) a questão referente à compensação
da estimativa do mês de junho de 2005 ainda se encontra pendente de julgamento, nos
autos do Processo Administrativo no 10882.003744/2002-21 cabendo, portanto,
sobrestar o feito em análise até que se decida o recurso interposto pela empresa; (ii) a
compensação da estimativa do mês de outubro de 2005 já foi homologada pela
Delegacia da Receita Federal em Osasco – SP, conforme decisão proferida nos autos do
Processo Administrativo no 10882- 003812/2002-52.
Muito bem. Examinando as informações constantes das bases de dados da Receita
Federal a respeito do Processo Administrativo no 10882.003744/2002-21, verifico que a
compensação referente à estimativa de junho de 2005 permanece na condição de não
homologada (cfr. Extrato Profisc, fls. 2495/2496).
É bem verdade que a questão ainda não foi definitivamente resolvida, existindo um
recurso da Interessada pendente de julgamento na segunda instância administrativa (cfr.
Extrato Sief. fls. 2491/2492). Tal fato, todavia, não obriga o sobrestamento do presente
feito. Providência neste sentido só seria necessária, a meu ver, diante do risco de
eventuais decisões conflitantes numa mesma instância. Ora, para afastar esta
possibilidade, basta que a decisão a ser proferida no processo em análise observe o que
já foi decidido, em primeira instância, no Processo Administrativo no
10882.003744/2002-21. Na hipótese de se vir a reformar aquela decisão na segunda
instância, os efeitos da mudança repercutirão, por decorrência lógica, no processo que
ora se examina.
Já no que diz respeito à estimativa de outubro de 2005, as informações relativas ao
Processo Administrativo no 10882.003812/2002-52 dão conta de que a respectiva
compensação já foi realmente homologada (cfr. Sistema Sief, pesquisas às fls.
2493/2494).
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de
inconformidade, para RECONHECER, em favor da impugnante, um DIREITO
CREDITÓRIO ADICIONAL de R$ 325.290,10 (trezentos e vinte e cinco mil, duzentos
e noventa reais e dez centavos), a título de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário
de 2005, valor este correspondente à estimativa do mês de outubro, cuja compensação
restou comprovadamente homologada.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa que o
processo administrativo no 10882.003744/2002-21, no qual se discute a PER/DCOMP no
35634.38908.290705.1.3.02-0630, foi julgado pelo CARF em 29/07/2014, quer dizer, quase dois
meses antes do julgamento realizado pela DRJ/RJ1 nos presentes autos, mas que até a data da
apresentação do presente recurso voluntário, em 11/11/2014, ainda não constava do sistema a sua
formalização.
Contudo, com a finalidade de suprir a aludida ausência de publicação, mas para
dar conhecimento ao teor do que fora decidido naquela oportunidade, o contribuinte solicitou ao
CARF uma certidão de julgamento contendo pelo menos o dispositivo do acórdão, veja-se (fls.
2528 do e-processo):
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903690/2013-59

Como se percebe, o crédito discutido naqueles autos, o qual teria sido utilizado na
compensação da estimativa de CSLL de junho de 2005, foi reconhecido parcialmente, de modo
que as compensações lá realizadas foram homologadas parcialmente até o limite do referido
montante.
Em que pese a homologação parcial, o contribuinte adverte que não seria sequer
necessário investigar se o crédito disponível teria sido suficiente para quitação da estimativa de
junho de 2005, posto que o saldo remanescente pendente naqueles autos teria sido liquidado por
meio do parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014. Veja-se nas palavras do próprio
contribuinte (fls. 2513/2515 do e-processo):
A ora Recorrente optou ainda por quitar com os benefícios da Lei no 11.941/2009, cujo
prazo para adesão foi reaberto pela Lei no 12.996/2014, os débitos relativos às
compensações que não seriam homologadas pelo crédito reconhecido pelo CARP no
julgamento do recurso voluntário interposto nos autos do Processo Administrativo n°
10882.003744/2002-21, conforme se verifica da petição protocolada em 29/08/2014
naquele processo, requerendo a desistência parcial do recurso interposto e renunciando
às alegações de direito sobre as quais se fundamentou o referido recurso relativamente
aos débitos indicados naquela petição.
E conforme se verifica daquela petição e do DARP anexo (doe. 03), a estimativa
relativa a junho/2005, no valor de R$1.185.623,57, que não havia sido homologada
naquele processo e era objeto de cobrança, foi efetivamente paga pela Recorrente,
dúvida não restando quanto ao direito da Recorrente à restituição integral do saldo
negativo de CSLL pleiteado e à homologação integral das compensações declaradas, o
que se espera seja reconhecido.
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903690/2013-59

Realmente, o fato de ter sido pago o valor daquela estimativa no Processo
Administrativo n° 10882.003744/2002-21 só confirma o que sempre foi sustentado pela
Recorrente e foi reconhecido pela COSIT e pela OGFN, como se passa a demonstrar.
Subsidiariamente, o contribuinte defende ainda em recurso voluntário que
independente do resultado do julgamento do PAF no 10882.003744/2002-21, a estimativa de
junho de 2005 deveria integrar o saldo negativo do período, pois defender o contrário seria
admitir o pagamento de tributos em duplicidade, já que o contribuinte seria cobrado em processo
próprio do débito não compensado e da mesma forma impedido de utilizar o referido montante
na composição do saldo negativo do período. Menciona em sua defesa a Solução de Consulta
COSIT no 18/20016.
E ainda que assim não se entenda, o que a DRJ/RJ1 deveria ter feito era o
sobrestamento dos presentes autos até que fosse proferida decisão definitiva no PAF no
10882.003744/2002-21.
É o relato do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
04/11/2014 (fls. 2526 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
11/11/2014 (fls. 2507 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, remanesce em discussão apenas uma
parcela não reconhecida do saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005, mais
especificamente da estimativa de junho de 2005, a qual teria sido objeto da PER/DCOMP no
35634.38908.290705.1.3.02-0630, cuja compensação não teria sido confirmada pelo despacho
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903690/2013-59

decisório eletrônico, encontrando-se em discussão no bojo do processo administrativo no
10882.003744/2002-21.
Assim como o despacho decisório eletrônico, o acórdão recorrido não confirmou
o direito creditório pleiteado nos presentes autos em seu montante integral em razão de a
estimativa mensal de junho de 2005 não ter tido a sua compensação homologada. Á época, a
DRJ/RJ1 verificou que o PAF no 10882.003744/2002-21 ainda não teria sido julgado.
Vejamos então mais uma vez o que consta do acórdão recorrido (fls. 2505 do e-
processo):
Muito bem. Examinando as informações constantes das bases de dados da Receita
Federal a respeito do Processo Administrativo no 10882.003744/2002-21, verifico que a
compensação referente à estimativa de junho de 2005 permanece na condição de não
homologada (cfr. Extrato Profisc, fls. 2495/2496).
É bem verdade que a questão ainda não foi definitivamente resolvida, existindo um
recurso da Interessada pendente de julgamento na segunda instância administrativa (cfr.
Extrato Sief. fls. 2491/2492). Tal fato, todavia, não obriga o sobrestamento do presente
feito. Providência neste sentido só seria necessária, a meu ver, diante do risco de
eventuais decisões conflitantes numa mesma instância. Ora, para afastar esta
possibilidade, basta que a decisão a ser proferida no processo em análise observe o que
já foi decidido, em primeira instância, no Processo Administrativo no
10882.003744/2002-21. Na hipótese de se vir a reformar aquela decisão na segunda
instância, os efeitos da mudança repercutirão, por decorrência lógica, no processo que
ora se examina.
O contribuinte, pro seu turno, informou em seu recurso voluntário que o
mencionado processo já teria sido objeto de julgamento. Consta inclusive deste processo o
acórdão em questão, juntado ao presente pela unidade preparadora (fls. 2458/2488 do e-
processo). Convém mencionar que a ata do referido julgado revela exatamente o que fora
informado pelo contribuinte em recurso voluntário, veja-se (fls. 2459 do e-processo):
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório no montante de R$ 8.637.280,88,
incluído aí o valor reconhecido pela decisão recorrida, e homologar as compensações
até o limite do crédito ora reconhecido, nos termos do voto do Relator.
Muito embora o provimento parcial não seja suficiente para garantir que a
estimativa de CSLL de junho de 2005 – importante ao presente caso – tenha sido integralmente
quitada, o contribuinte levanta uma questão que torna tal informação desnecessária.
Segundo consta do recurso voluntário, o contribuinte teria optado por quitar com
os benefícios da Lei no 11.941/2009, cujo prazo para adesão foi reaberto pela Lei no
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903690/2013-59

12.996/2014, os débitos relativos às compensações que não seriam homologadas pelo crédito
reconhecido pelo CARP no julgamento do recurso voluntário interposto nos autos do Processo
Administrativo n° 10882.003744/2002-21, conforme se verifica da petição protocolada em
29/08/2014 naquele processo, requerendo a desistência parcial do recurso interposto e
renunciando às alegações de direito sobre as quais se fundamentou o referido recurso
relativamente aos débitos indicados naquela petição (fls. 2513/2515 do e-processo)
A nosso ver, tais informações, por si só, seriam suficientes ao provimento do
recurso voluntário do contribuinte, permitindo, assim, a utilização da estimativa de CSLL de
junho de 2005, no montante de R$ 1.185.623,57, na composição do saldo negativo de CSLL do
período, tendo em vista a recente edição da Súmula CARF no 177, cuja redação segue abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destaque-se, portanto, que, ainda que o contribuinte não tivesse demonstrado a
inequívoca quitação da estimativa de CSLL de junho de 2005, não haveriam razões para
inadmiti-la na composição do saldo negativo do período. Isto porque ela foi objeto de declaração
de compensação, transmitida em 29/07/2005, cuja natureza de confissão de dívida já garantiria a
sua constituição e, consequentemente, a sua utilização na composição do período.
Com efeito, a compensação das estimativas caracteriza-se como confissão de
dívida, a qual caso não homologada, será cobrada em procedimento próprio. Dessa forma,
concordar com a glosa de tais estimativas do saldo negativo implicaria uma cobrança em
duplicidade, como, aliás, menciona o próprio contribuinte sem seu recurso voluntário.
O artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903690/2013-59

Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo.
Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com todos os ônus inerentes
à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada (bloqueio de bens e
de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a cobrança em duplicidade do
mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006, mencionada pelo próprio contribuinte em seu recurso voluntário, dispõe nesse
sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903690/2013-59

Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Antes mesmo da edição da Súmula CARF no 177, anteriormente mencionada, este
Conselho já vinha se manifestando no sentido de admitir a utilização das estimativas
compensadas na composição do saldo do período, veja-se:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903690/2013-59

negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo de CSLL de 2005, a estimativa do mensal de
CSLL de junho de 2005 em seu valor integral de R$ 1.185.623,57.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, homologando-se as compensações nos limites do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 2570
DF CARF MF
Original